Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-97.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A ação original era de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada contra uma instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de indeferir a petição inicial e a gratuidade de justiça foi correta, considerando os documentos apresentados pela autora e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal.
4. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais.
5. No caso, a autora juntou Carteira de Trabalho digital onde consta que exerce o cargo de caixa e aufere salário mensal no valor de R$ 1.444,02, não havendo indícios de renda elevada ou patrimônio incompatível com a benesse processual.
6. A CNH apresentada pela autora, mesmo vencida, é considerada documento pessoal de identidade válido.
7. A procuração assinada eletronicamente pelo “ZapSign” é considerada regular, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
9. Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. A CNH vencida é considerada documento pessoal de identidade válido. A procuração assinada eletronicamente pelo “ZapSign” é considerada regular”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o; CPC, art. 321; CPC, art. 330, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063035, 0703142-89.2025.8.07.0012, Rel. FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2025, DJe 19/11/2025. STF, REsp n. 1.805.381/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 16/5/2019, DJe 6/6/2019.